Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. No caso, ambas as partes esclareceram que parte do preço do Foodtruck não havia sido pago, de modo que deve ser corrigido o equívoco e decotada a obrigação de restituir tal importância em dinheiro.
3. A utilização de Laudo Pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal como prova nova para fins de ação rescisória está justificada no acórdão embargado, não se podendo reconhecer, no particular, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.